Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado por tráfico de drogas, sob o fundamento de que não houve alteração do quadro fático apta a justificar a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se permanecem válidos os fundamentos legais da prisão preventiva, frente à alegação de ausência de contemporaneidade, de insuficiência da fundamentação judicial e da existência de condições pessoais favoráveis ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com base em elementos específicos dos autos, como a apreensão de expressiva quantidade de droga e indícios suficientes de autoria, demonstrando o risco à ordem pública.
4. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar está caracterizada pela permanência dos riscos que motivaram a medida, sendo desnecessária a ocorrência de novos fatos para sua manutenção.
5. A primariedade, os bons antecedentes e o endereço fixo do custodiado não afastam, por si sós, os fundamentos que justificam a prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. “A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e baseada em elementos dos autos, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP.” 2. “A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva é verificada pela subsistência dos riscos que ensejaram sua decretação, sendo prescindível a superveniência de novos fatos.” 3. “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida cautelar.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, § 2o, e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.